Tribunal: STF
Processo: AI 78913
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. - NO CASO, O OBICE DOS INCISOS IV, "D", E VIII DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE NÃO E AFASTADO POR
QUALQUER DAS EXCEÇÕES DO CAPUT DO REFERIDO DISPOSITIVO. - PELA LETRA
"C" DO INCISO III DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO E CABIVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO SE DECLARE QUAL A NORMA DO DIREITO
LOCAL QUE SE CONTESTOU EM FACE DA CONSTITUIÇÃO OU DE LEI FEDERAL,
NEM QUAL O TEXTO FEDERAL EM FACE DO QUAL HOUVESSE SIDO CONTESTADO
ATO NORMATIVO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.